Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TV A CABO E INTERNET – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, deixo de analisar as alegações recursais que impugnam os valores pretendidos, porque só ventiladas por ocasião do recurso inominado.
2. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. ”
3. No caso em exame, a autora relatou que é cliente dos serviços de telefonia fixa, internet e TV a cabo da ré desde o ano de 2014, tendo em outubro de 2016 solicitado a transferência dos serviços, por mudança de endereço. A partir daí os problemas começaram, pois, os serviços de internet e TV ficaram instáveis. Listou 12 números de protocolos de reclamação, além de idas às lojas físicas na tentativa de resolver o impasse.
4. Como não houve sucesso, em 01/02/2017 solicitou o cancelamento da linha telefônica e do serviço de internet (protocolos 2017583280133 e 2017583283534), permanecendo apenas com a TV a cabo. Posteriormente, em novembro de 2018, também por insatisfação com o serviço, solicitou o cancelamento do contrato. Entretanto, o valor integral da mensalidade nunca deixou de ser cobrado pela ré, e pago, já que a quitação se dá mediante débito em conta. Assim, ajuizou esta ação em que pede a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 2.309,44), bem como danos morais e retirada da opção por débito em sua conta bancária.
5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente e condenou a ré à restituição em dobro da quantia pedida, mas indeferiu a reparação não patrimonial.
6. Incumbe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e foi juntado aos autos os números de protocolos das solicitações de cancelamento por ela feitas, bem como extratos de sua conta bancária com os descontos dos valores das mensalidades (ID Num. 13416313 - Pág. 2).
7. Nesse contexto, caberia ao requerido fazer prova de que os fatos não ocorreram como relatados na inicial, apresentando as mídias dos atendimentos realizados, por força da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, porque é o gestor dos arquivos, além de comprovar a continuidade da utilização dos serviços pela consumidora. No entanto, sua defesa apenas alegou a inexistência dos protocolos citados, bem com a plena utilização dos serviços pela autora, o que não foi minimamente provado. A ré não instruiu sua defesa com nenhum comprovante sequer da utilização dos serviços.
8. De outro giro, a autora trouxe aos autos planilhas demonstrativas dos valores cobrados e pagos, aos quais a ré sequer se referiu ou mesmo impugnou.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.